Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705377-11.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: LISLANE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: AGENTE DE TRÂNSITO E CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DO DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reexame Necessário de sentença que concedeu em parte a segurança postulada pela impetrante Lislane Oliveira Barbosa e reconheceu a ilegalidade da cobrança pelo DETRAN/DF de diárias de pátio referentes ao período compreendido entre 09/05/2025 (data da quitação integral dos débitos) e 12/05/2025 (data da efetiva liberação do veículo), determinando-o de se abster de realizar ou manter cobrança de quaisquer valores relativos a diárias de estada no pátio da autarquia referentes àquele período, bem como julgou extinto, sem a resolução do mérito, o pedido relativo à restituição do veículo, por assim já se haver procedido de forma administrativa. As partes interessadas não recorreram da sentença. A d. Procuradoria de Justiça apontou a ausência de interesse na lide (ID 76084141). É o relatório. Decido. A respeito do reexame necessário, aplicável ao caso a seguinte regra do CPC: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...) §3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;” Em primeiro lugar, assinalo a inaplicabilidade do Enunciado no 490 da Súmula do STJ (“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”). A matéria era antes disciplinada pelo art. 475, §2o, do CPC/73 (não se aplica a remessa necessária “sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos”). Na hipótese, verifica-se que o provimento declaratório perdeu o objeto e fora julgado extinto, sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sendo este referente ao pedido de restituição do veículo, então apreendido por débito de tributos e liberado administrativamente após baixa do pagamento do débito. Logo, reconheceu-se “a ilegalidade da cobrança de diárias de pátio referentes ao período compreendido entre 09/05/2025 (data da quitação integral dos débitos) e 12/05/2025 (data da efetiva liberação do veículo)”, sendo que a pretensão econômica alcança o valor de R$814,00 (oitocentos e quatorze reais), conforme DAS – Documento de Arrecadação constante no ID 75883725 - Pág. 10, que se refere ao valor pago pelas diárias, remoção do veículo, vistoria e posterior liberação. Neste semblante, com a devida vênia, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário, tendo em vista que se pode afirmar com segurança que o objeto de eventual condenação se situa inquestionavelmente dentro dos limites postos pela lei dispensando o reexame necessário (art. 496, §3o, II, do CPC - quinhentos salários-mínimos para o Distrito Federal = R$706.000,00). Considerando ser uma situação de enquadramento no inciso aplicável do artigo em comento, a remessa oficial deve ser afastada. Nesse sentido, mutatis mutandis: “REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inadmissível o processamento da Remessa Necessária quando o proveito econômico obtido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. 2. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, tutela-se, primordialmente, a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. 2.1. Nessa hipótese, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil em valor que representa razoável contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora. 3. Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1977480, 0715001-21.2024.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPDFT. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS NO CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. O Tribunal de Contas não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta, figurando como parte no processo, ativa ou passivamente, somente na defesa de interesses juridicamente tutelados e peculiares ao próprio órgão ou na defesa de suas prerrogativas políticas. 2. Como se extrai dos próprios pedidos do apelo, o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões. 3. Na hipótese, a relação litigiosa não tem natureza econômica, pois a r. sentença que possui carga predominantemente desconstitutiva é insuscetível de produzir condenação de valor certo ou de definir o valor certo do objeto litigioso. Neste semblante, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário. 4. Apelação cível interposta pelo TCDF e remessa necessária não conhecidas”. (Acórdão 1896934, 0700219-43.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PAGAMENTO EQUIVOCADO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR AUSENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se sujeita a reexame necessário a sentença em que o proveito econômico obtido seja inferior a 500 salários mínimos (CPC, art. 496, § 3o, II). (...) 9. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1614535, 0700878-86.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 22/09/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do reexame necessário e, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator